Tribunal: TJBA
Processo: 8002068-76.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002068-76.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, VANESSA ALVES BARRETO

APELADO: VANILDA PAULA DO NASCIMENTO ALVES e outros

Advogado(s)
:
VANESSA ALVES BARRETO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA E FRADULENTA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário, autorizou compensação de quantia disponibilizada e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2. O réu suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica, e impugna a repetição em dobro.

3. A autora, em recurso adesivo, postula a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, diante de descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se a contratação fraudulenta com descontos em benefício previdenciário gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial considerada inútil, diante da inexistência de assinatura da parte autora, pessoa não alfabetizada. Aplicação do art. 370 do CPC.

6. Configurada a fraude na contratação e ausente prova da regularidade do negócio jurídico, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.

7. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva, conforme entendimento firmado no Tema 929/STJ e no art. 42, p.u., do CDC.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa. A indenização deve observar a proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica. Fixação do valor em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8002068-76.2024.8.05.0146, em que é apelante,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL
, e apelada,
VANILDA PAULA DO NASCIMENTO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.